Tribunal: TJDFT
Processo: 0731973-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INJUSTIFICADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO POSTERIOR À CIRURGIA BARIÁTRICA. INDICAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTOS REPARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL INDICADO PELA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. É ilegítima a recusa da operadora do plano de saúde em cobrir as despesas para o tratamento de obesidade mórbida, o que inclui os procedimentos pós-operatórios. Comprovado que a cirurgia para correção da lipodistrofia mamária, indicada pelo médico como complemento da cirurgia bariátrica, possui caráter reparador e não finalidade meramente estética, impõe-se à seguradora de saúde a cobertura do procedimento, a fim de garantir a continuidade e conclusão do tratamento.
2. Considera-se que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é meramente exemplificativo e não taxativo, portanto, não esgota os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras dos planos de saúde. Desta feita, o fato de o tratamento prescrito não estar no rol de coberturas obrigatórias da ANS não exime o plano de saúde da responsabilidade de custeá-lo.
3. A análise dos autos revela que a consumidora obteve tutela de urgência menos de 01 (um) mês após o plano de saúde ter negado cobertura ao procedimento cirúrgico. Verifica-se, portanto, que a reportada negativa foi prontamente remediada pelo deferimento da aludida liminar, na qual o Juízo de origem determinou o custeio da cirurgia vindicada, sob pena de multa. Nessa medida, diante do exíguo tempo em que a consumidora ficou privada do custeio do mencionado procedimento cirúrgico, ressoa claro que a situação por ela vivenciada não teve aptidão para violar direitos da personalidade.
4. De igual modo, se não há demonstração de fato determinado e suficiente grave capaz de revelar que a negativa do plano de saúde apelado em proceder à cobertura do procedimento cirúrgico vindicado tenha causado angústia, sofrimento e incerteza, capazes de afetar o equilíbrio emocional e psíquico da consumidora, não há que se falar em lesão aos direitos da personalidade. Assim, o específico descumprimento contratual não rendeu ensejo à configuração de dano moral passível de indenização pecuniária.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.